Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de ameaça e de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos dos policiais.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 13o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5°, na forma da Lei no. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena nos termos da sentença.